Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702267-72.2023.8.07.0018 RECORRENTE: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A, W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 69717427, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A e OUTRA. O Superior Tribunal de justiça não conheceu do recurso especial (ID 77031306 pág. 16). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.331, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 1499539 (ID 77031306 pág. 80). Não obstante, no julgamento do referido paradigma, o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, afirmando que é infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar no 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto. Assim, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo diante da ausência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010